Tribunal: STF
Processo: RHC 225930
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Emerson Dias Barros, em face de acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 772550/SP, Relator o Ministro João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1)



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de bis in idem, consubstanciado na valoração da quantidade de droga (400 kg de maconha) na primeira e na terceira fases da dosimetria.



    Entende necessária a aplicação da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), considerando que o recorrente atuou como mula do tráfico.



    Requer seja o recurso provido para reconhecer a ocorrência de bis in idem e o tráfico privilegiado.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado (Doc. 30):



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIAS QUE, TAMBÉM, SÃO OBJETOS DE OUTRO MANDAMUS IMPETRADO ANTERIORMENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O almejado reconhecimento do tráfico privilegiado, com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, já foi modificado por esta colenda Corte Superior de Justiça no julgamento do HC 477.863/SP, não tendo a defesa trazido fato capaz de dar ensejo à nova apreciação da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, verificando-se, portanto, a inadmissibilidade do mandamus em apreço. 2. Agravo regimental desprovido”.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    No tocante ao alegado bis in idem e inaplicabilidade do tráfico privilegiado, o Ministro relator no STJ, valendo-se dos fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias, destacou:



    “Verifica-se que as instâncias de origem afastaram a causa de diminuição do tráfico privilegiado não apenas com fundamento na quantidade objetivamente elevada da substância apreendida - quatrocentos quilos de maconha - como também no fato de que o paciente foi contratado por terceira pessoa para realizar o transporte da substância, circunstâncias que, somadas, permitem reconhecer a dedicação à atividade criminosa. 



    No ponto, inviável a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Ressalte-se que a fixação da pena-base acima do mínimo legal e o afastamento da redutora do tráfico privilegiado, na hipótese dos autos, não configura o bis in idem. Com efeito, a possibilidade de exasperação da pena-base fundamenta-se na quantidade e na variedade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Por seu turno, houve fundamentação concreta para o não reconhecimento do tráfico privilegiado, consubstanciada não só na quantidade de droga, mas também nas demais circunstâncias do delito, nomeadamente o transporte da elevada quantidade de entorpecente mediante pagamento por terceiro, evidenciando a dedicação à atividade criminosa. Desse modo, a possibilidade de majoração da pena-base funda-se na quantidade de drogas apreendidas, ao passo que a negativa de minorante ocorreu pela dedicação à atividade criminosa. Fatos distintos, portanto não há que se falar em bis in idem. Nessa linha: [...]



    Verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não está consubstanciada na quantidade de drogas, mas na indicação de que o recorrente dedicava-se a atividades criminosas, conforme constou da sentença condenatória. (Doc. 4, e-STJ Fl.16)



    Adentrar o caso específico penso que também seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Diante desse panorama, não há que se falar em bis in idem, pois a negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 considerou, em última análise, o fato de que o ora recorrente se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria de pena. Bis in idem. Não ocorrência. Majoração da pena-base alicerçada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não incidência. Dedicação à atividade criminosa reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido. 1. A pena privativa de liberdade imposta ao agravante foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 3. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido. 4. Agravo regimental não provido” (HC nº 136.177/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/16).



    Com essa considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente